Tribunal: TJMT
Processo: 1006860-67.2018.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1006860-67.2018.8.11.0040

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CLÁUSULA PENAL, EFEITOS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

PARTE(S):

[LUIZ ANTONIO GUARESCHI - CPF: 254.702.721-68 (APELANTE), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0002-87 (APELADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. MULTA CONTRATUAL. CONTRATOS DE VENDA FUTURA DE GRÃOS. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO EM CONTRATOS DE RISCO. REVISÃO DA CLÁUSULA PENAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de cláusula penal, condenando-o ao pagamento de multa de 40% sobre o montante inadimplido em contratos de venda futura de grãos, sob o fundamento de inadimplemento total. O apelante alegou força maior em razão de seca severa que inviabilizou a produção agrícola, e pleiteou, subsidiariamente, a redução da penalidade aplicada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de força maior exime o apelante de responsabilidade pelo inadimplemento contratual; e (
ii
) determinar se a cláusula penal de 40% é excessiva, justificando sua redução.

III. Razões de decidir

Contratos de venda futura de grãos, com operações de hedge, atribuem ao produtor o risco de produção, enquanto o comprador assume os riscos de preço. Tal pactuação afasta a aplicação da teoria da imprevisão (art. 393 do CC) em eventos previsíveis como seca, inerentes à atividade agrícola.

A cláusula penal, embora válida, está sujeita à revisão judicial nos termos do art. 413 do CC, considerando a proporcionalidade e evitando o enriquecimento ilícito de uma das partes.

A aplicação da multa de 40% sobre o montante inadimplido mostrou-se excessiva, aproximando-se do valor total dos contratos, o que justifica sua redução para 30%, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A decisão de primeiro grau foi correta ao indeferir os benefícios da justiça gratuita, uma vez que o recorrente não comprovou insuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “O risco de produção agrícola, nos contratos de venda futura, é assumido pelo produtor, afastando a aplicabilidade do art. 393 do Código Civil em eventos previsíveis como secas. A multa contratual pode ser reduzida judicialmente quando manifestamente excessiva, em atenção ao art. 413 do Código Civil, para assegurar a proporcionalidade e evitar o enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 393, 408, 412, 413; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 0002774-16.2017.8.11.0037, Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 08.02.22; STJ,
AgRg
no REsp n. 1.351.671/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 05.02.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luiz Antônio
Guareschi
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de cobrança de cláusula penal que lhe move Safras Armazéns Gerais Ltda., julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o réu ao pagamento da multa contratual de 40% (quarenta por cento) do montante estipulado nos contratos
ns
. 0008-2016, 0010-2016, 0009-2016 e 0025-2016 firmado entre as partes, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante requer, preliminarmente, os benefícios da justiça gratuita. No mérito, sustenta que sua inadimplência decorreu de fatores climáticos excepcionais, configurando força maior, nos termos do art. 393, do C. Civil, pois a seca severa afetou significativamente a produção agrícola, inviabilizando o cumprimento dos contratos. Segue sustentando que a cláusula penal de 40% (quarenta por cento) sobre o valor inadimplido é abusiva e desproporcional, especialmente considerando o caráter imprevisível da atividade agrícola e a ausência de dolo ou culpa, além de que a penalidade quase supera o valor principal do contrato, violando o princípio da proporcionalidade. Firme no seu propósito, alega que os contratos firmados possuem natureza aleatória, com riscos compartilhados entre as partes e, como produtor agrícola, está sujeito a condições climáticas fora de seu controle, devendo ser afastada a sua responsabilidade exclusiva pela quebra contratual. Requer a improcedência da demanda e, subsidiariamente, a redução da cláusula penal para um percentual mais razoável e proporcional.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 249970354), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO
ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA DENISE DE MOURA FERREIRA, OABMT 24.777/O.

V O T O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cinge-se dos autos que Safras Armazéns Gerais Ltda. ajuizou ação de cobrança de cláusula penal em desfavor de Luiz Antônio
Guareschi
, alegando inadimplemento de 04 (quatro) contratos de venda futura de soja e milho pelo réu, os quais previam entrega futura dos grãos, contudo, nenhum produto foi entregue, razão pela qual adquiriu os grãos no mercado físico a preços superiores para honrar contratos de revenda firmados com terceiros, resultando em prejuízos expressivos.

Aduz que a cláusula 8ª dos contratos firmados entre as partes estabelece multa compensatória de 40% (quarenta por cento) do valor total inadimplido em caso de descumprimento, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o réu ao pagamento da multa contratual de 40% (quarenta por cento) do montante estipulado nos contratos
ns
. 0008-2016, 0010-2016, 0009-2016 e 0025-2016 firmado entre as partes, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id.

249970349).

Irresignado, o apelante requer, preliminarmente, os benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de hipossuficiência financeira.

Sem razão
. É pacífico que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido
àquele cuja condição econômica
não permita arcar com os ônus processuais, incluindo custas e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Assim, o princípio geral que rege a gratuidade da justiça encontra-se previsto no art. 98 do CPC, conforme se lê:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

O CPC permite a concessão parcial da gratuidade, abrangendo apenas alguns atos processuais (art. 98, §5º, primeira parte), ou ainda com flexibilização, como redução percentual (art. 98, §5º, segunda parte) ou parcelamento das despesas (art. 98, §6º).

Embora se presuma verdadeira a declaração de insuficiência financeira apresentada exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3º, CPC), o pedido pode ser indeferido se houver elementos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, conforme art. 99, §2º, do CPC:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

No caso em análise, observa-se que o recorrente não comprovou a alegada condição financeira. Por conseguinte, resta evidente a inexistência da hipossuficiência alegada, inviabilizando a concessão do benefício.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício.

Logo, com base nas considerações expostas,
indefiro o pedido de justiça gratuita
, porém, observo que o preparo recursal já foi recolhido pela parte.

No mérito, sustenta que sua inadimplência decorreu de fatores climáticos excepcionais, configurando força maior, nos termos do art. 393, do C. Civil, pois a seca severa afetou significativamente a produção agrícola, inviabilizando o cumprimento dos contratos.

Segue sustentando que a cláusula penal de 40% (quarenta por cento) sobre o valor inadimplido é abusiva e desproporcional, especialmente considerando o caráter imprevisível da atividade agrícola e a ausência de dolo ou culpa, além de que a penalidade quase supera o valor principal do contrato, violando o princípio da proporcionalidade.

Firme no seu propósito, alega que os contratos firmados possuem natureza aleatória, com riscos compartilhados entre as partes e, como produtor agrícola, está sujeito a condições climáticas fora de seu controle, devendo ser afastada a sua responsabilidade exclusiva pela quebra contratual. Requer a improcedência da demanda e, subsidiariamente, a redução da cláusula penal para um percentual mais razoável e proporcional.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In
casu
, o apelante fundamenta sua defesa no art. 393, do C. Civil, que exonera o devedor da obrigação em caso de força maior.

De fato, a seca severa que comprometeu a safra foi comprovada por laudos técnicos e decreto de
situação de emergência
, todavia, os contratos analisados tratam de operações de
hedge
, caracterizadas por assegurar preço fixo para produtos futuros, independentemente das oscilações climáticas ou de mercado.

Assim, nos contratos de
hedge
, os riscos de produção são assumidos pelo produtor, enquanto o comprador arca com os riscos de preço, de modo que a pactuação expressa afasta a aplicabilidade do art. 393, do C. Civil.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA – INADIMPLEMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO – INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – RISCO DA ATIVIDADE – CLÁUSULA PENAL – ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL – ABUSIVIDADE CONSTATADA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE – PROVIDO EM PARTE O RECURSO DOS EMBARGANTES E DESPROVIDO O RECURSO DA EMBARGADA.

Se tratando de contrato de compra e venda de safra futura, o produtor é conhecedor de possível frustração da colheita decorrente de eventos climáticos, já que sujeito às inconsistências climáticas, de modo que não há se falar em teoria da imprevisão e não justifica o inadimplemento do contrato e o afastamento da multa contratual
.

Pertinente à manutenção do valor da saca conforme o entabulado pelas partes no contrato, por expressar a vontade dos contratantes.

Nos termos do artigo 413 do Código Civil “A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”

Evidenciada a excessividade da multa, deve ser reduzida em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.”
(TJMT, RAC n. 0002774-16.2017.8.11.0037, 1ª. Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 08.02.22 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA DE SOJA – CONTRATEMPOS CLIMATICOS – FORCA MAIOR E TEORIA DA IMPREVISAO – PEDIDO DE SUSPENSAO DOS EFEITOS DO CONTRATO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se afigura motivo razoável ao agricultor que vende safra futura alegar como motivo de desobrigação de cumprimento do pacto, a frustração da colheita com base em eventos climáticos, porque é da natureza da sua atividade, caso em que não pode alegar desconhecimento a ponderabilidade da área.

Os riscos assumidos por ambas as partes são inerentes à forma convencionada para a entrega e pagamento pelo produto
.”
(TJMT, RAI n. 1011840-75.2021.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 01.12.2021 – negritei).

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CASO FORTUITO – FATORES CLIMÁTICOS – COVID-19 – TEORIA DA IMPREVISÃO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MULTA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A teoria da imprevisão, força maior e caso fortuito, são acontecimentos supervenientes capaz de alterar, de maneira significativa (ou estrutural), o equilíbrio econômico e financeiro da avença, dela decorrendo situação de onerosidade excessiva, de sorte que, se em tais circunstâncias o contrato fosse mantido, redundaria em extrema vantagem para o credor, em contrapartida a um empobrecimento da mesma natureza em relação ao devedor.

A ocorrência de fatores climáticos ou de doenças na lavoura, oscilação cambial, riscos no transporte, quedas na produtividade, bem como a oscilação de preço do produto no mercado (aumento ou diminuição da soja), configuram riscos inerentes ao agronegócio, que são considerados no momento da fixação do preço no contrato, não havendo que se falar em aplicação da teoria da imprevisão
.

A situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para o não pagamento das obrigações constituídas, em que pese se tratar de circunstância que, por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário.

In
casu
, não demonstrado que crise gerada pela pandemia tenha afetado a base jurídica contratual, causando desequilíbrio econômico-financeiro imoderado, ou a impossibilidade do exercício da atividade desenvolvida, não
há
como reconhecer a ocorrência de caso fortuito ou força maior, a afastar o inadimplemento.

É legítima a incidência da multa contratual e dos juros moratórios em face da comprovada inadimplência do contrato. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAC n. 1007106-04.2020.8.11.0037, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 23.11.2022 – negritei).

À vista disso, a jurisprudência desse Tribunal tem reafirmado que, nesses casos, a teoria da imprevisão (art. 478 do CC) é inaplicável, salvo em situações absolutamente excepcionais e imprevisíveis.

Conforme explicitado na r. sentença, a oscilação climática é fato previsível e usual na atividade agrícola, sendo elemento intrínseco ao negócio jurídico. Nesse sentido, a frustração da safra, ainda que lamentável, não afasta as obrigações assumidas contratualmente.

Assim, embora comprovadas as adversidades climáticas, a alegação de força maior não exime o apelante da responsabilidade pelo inadimplemento.

Superada essa questão, o apelante sustenta que a cláusula penal é inaplicável, uma vez que o apelado não teria adimplido sua obrigação contratual, ao deixar de efetuar os pagamentos.

Entretanto, os documentos colacionados aos autos demonstram que a obrigação de pagamento estava condicionada à entrega dos produtos pelo recorrente, obrigação esta que não foi cumprida.

Nos termos do art. 476, do C. Civil,
“nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”
.

Porém, essa regra não é aplicável no caso em análise, uma vez que o objeto da ação não é a execução do contrato, mas sim a cobrança da cláusula penal compensatória, que substitui a execução específica.

Além disso, não é possível querer imputar a ausência de boa-fé, nos moldes dos
arts
. 113 e 422, do C. Civil.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – INADIMPLEMENTO –
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – DECORRENTE DA BAIXA PRODUTIVIDADE – INAPLICABILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção do contrato não cumprido (
exceptio
non
adimpleti

contractus
) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas.

Descabe as alegações de baixa produtividade como aptas a ensejar a aplicação da regra de exceção de contrato não cumprido
.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC 0002730-94.2017.8.11.0037, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 15.02.2023 – negritei e grifei).

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante à cláusula penal de 40% (quarenta por cento), sua previsão contratual está devidamente demonstrada nos autos.

É cediço que a multa contratual é uma obrigação acessória pela qual os contratantes se obrigam no caso de descumprimento do contrato ou de qualquer uma de suas cláusulas, possuindo ainda função intimidatória, visando estimular o cumprimento da obrigação no tempo e na forma estipulada, encontrando amparo legal nos
arts
. 408 e seguintes, todos do C. Civil.

Dessa forma, em se tratando de contrato de compra e venda futura de grãos, não há limitação legal da multa contratual, ficando autorizado às partes pactuarem livremente seu valor, conforme preceitua os
arts
. 408 e 412, ambos do C. Civil, vejamos,
verbis
:

“Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.”

“Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não

pode exceder o da obrigação principal”.

Entretanto, a redução equitativa da multa pelo magistrado é permitida, quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando o montante for manifestamente excessivo, conforme previsto no art. 413, do C. Civil,
verbis
:

“Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.

Por conseguinte, a limitação da multa contratual reside no juízo de equidade do magistrado, em razão da norma insculpida no aludido dispositivo legal, devendo ser realizada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes contratantes.

Destarte, na hipótese dos autos, entendo que o percentual de 40% (quarenta por cento), aplicado sobre o valor total dos contratos, gera um montante que se aproxima do valor integral das obrigações inadimplidas, o que enseja sua revisão à luz do princípio da proporcionalidade.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso concreto, entende-se que a redução da cláusula penal para 20% (vinte por cento) do valor contratual atende aos critérios de justiça e proporcionalidade, preservando o equilíbrio entre as partes.

Outro não é o entendimento dos Tribunais Pátrios,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE PERMUTA DE AUTOMÓVEL – LEGISLAÇÃO PROCESSUAL APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – DANO MATERIAL – AFASTADO – FATO EXTINTIVO (ART. 333, II DO CPC) – DEMONSTRANDO – REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL (MULTA) – POSSIBILIDADE (ART. 413, DO CC) – HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

O artigo 413, do Código Civil permite a redução equitativa da multa pelo Julgador, quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando o montante for manifestamente excessivo
. [...]”
(TJMT, RAC n. 58.459/2016, 5ª Câm.
Cív
., Rela. Desa.
Cleuci
Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 28.09.2016 – negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL E OUTRAS AVENÇAS. INEXECUÇÃO CONTRATUAL.
CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
ARTIGOS 924 DO CÓDIGO CIVIL/1916 E 413 DO CÓDIGO CIVIL/2002.

1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação desta Corte no sentido de que, mesmo antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, era faculdade do órgão julgador reduzir o valor da cláusula penal se evidenciada a sua manifesta excessividade. Precedentes
. [...]”
(STJ,
AgRg
no REsp n. 1.351.671/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Boas
Cueva
, j. 05.02.2015 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCUMPRIMENTO DE ACORDO - CLÁUSULA PENAL - MULTA - VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO PROPORCIONAL AO DESCUMPRIMENTO - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

Comprovado nos autos o descumprimento de acordo, tendo sido prevista a incidência de cláusula penal e multa moratória em razão de atraso no cumprimento da obrigação, devem ser aplicadas como previstas no acordo.
Constatando-se que a obrigação restou cumprida em parte, bem como o valor da multa é demasiadamente excessivo em relação ao que foi descumprido pela parte, deve o julgador reduzir o seu valor, de acordo com o disposto no art. 413 do Código Civil
. [...]”
(TJMG, RAI n. 1.0295.10.002955-8/001, 11ª Câm.
Cív
., Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 19.06.2013 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, reduzir o percentual da cláusula penal de 40% (quarenta por cento) para 20% (vinte por cento) do montante estipulado nos contratos
ns
. 0008-2016, 0010-2016, 0009-2016 e 0025-2016 firmado entre as partes, acrescido dos consectários legais já fixados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

V O T O

E
XMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(1
º

VOGAL):

Senhor Presidente,

Parece-me que julgamos caso semelhante, eram vários contratos inadimplentes sob a alegação de calamidade pública. Na época, em razão da estiagem, a colheita restou prejudicada. A multa é aplicada em situações em que há má-fé na entrega ou malversação de valores.

Portanto, concordo com o voto de Vossa Excelência quanto a reduzir o percentual da cláusula penal para
3
0% do montante estipulado nos contratos, mas verificarei a questão da vontade das partes, do espírito da lei, do "mens legis".

Desse modo, peço vênia para pedir vista dos autos e examinar esses aspectos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONLAVES (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Primeiramente
,

cumpriment
o
a doutora
Denise de Moura Ferreira
p
ela boa sustentação e
aguardo o pedido de vista formulado pelo Desembargador Dirceu dos Santos.

SESSÃO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luiz Antônio
Guareschi
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de cobrança de cláusula penal que lhe move Safras Armazéns Gerais Ltda., julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o réu ao pagamento da multa contratual de 40% (quarenta por cento) do montante estipulado nos contratos
ns
. 0008-2016, 0010-2016, 0009-2016 e 0025-2016 firmado entre as partes, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante requer, preliminarmente, os benefícios da justiça gratuita. No mérito, sustenta que sua inadimplência decorreu de fatores climáticos excepcionais, configurando força maior, nos termos do art. 393, do C. Civil, pois a seca severa afetou significativamente a produção agrícola, inviabilizando o cumprimento dos contratos.

Segue sustentando que a cláusula penal de 40% (quarenta por cento) sobre o valor inadimplido é abusiva e desproporcional, especialmente considerando o caráter imprevisível da atividade agrícola e a ausência de dolo ou culpa, além de que a penalidade quase supera o valor principal do contrato, violando o princípio da proporcionalidade.

Firme no seu propósito, alega que os contratos firmados possuem natureza aleatória, com riscos compartilhados entre as partes e, como produtor agrícola, está sujeito a condições climáticas fora de seu controle, devendo ser afastada a sua responsabilidade exclusiva pela quebra contratual. Requer a improcedência da demanda e, subsidiariamente, a redução da cláusula penal para um percentual mais razoável e proporcional.

O Relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, deu parcial provimento ao recurso para reduzir a cláusula penal para 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e entendo que o recurso comporta provimento.

Isso porque a cláusula penal é válida e visa compensar as perdas decorrentes do inadimplemento, desde que não configure abusividade ou desproporção.

O ponto central do recurso é a verificação da existência de
força maior
, como causa excludente de responsabilidade pelo inadimplemento contratual, com consequente afastamento da cláusula penal compensatória.

No caso em tela, inexiste comprovação de dolo ou negligência do apelante e há comprovação da excepcionalidade das condições climáticas que impactaram na produção.

O artigo 393 do Código Civil dispõe que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, desde que demonstrada a imprevisibilidade e a inevitabilidade do evento.

No presente caso, as provas carreadas aos autos demonstram de forma inequívoca a ocorrência de uma estiagem severa e imprevisível, que comprometeu drasticamente a produção agrícola da safra 2015/2016.

Há provas nos autos acerca do alegado, vejamos: decretos municipais reconhecendo a
situação de emergência
em decorrência da seca; relatórios técnicos e dados pluviométricos demonstrando uma precipitação de apenas 450 mm, significativamente inferior à média histórica de 1.800 mm para a região.

Esses elementos configuram força maior, pois o evento foi imprevisível e inevitável; houve um nexo causal direto entre a estiagem e a quebra de safra; e o inadimplemento não decorreu de culpa ou negligência do apelante.

Assim, constatada a ocorrência de caso fortuito e força maior, não há que se falar em aplicação da cláusula penal, uma vez que a responsabilidade pelo inadimplemento foi afastada.

A cláusula penal tem natureza indenizatória, mas pressupõe culpa ou dolo do devedor, nos termos do artigo 408 do Código Civil. Na ausência de responsabilidade subjetiva ou objetiva, como no caso em tela, a aplicação da cláusula penal é descabida.

O reconhecimento de força maior retira o fundamento jurídico para a cobrança da cláusula penal compensatória, pois o evento climático extremo foi determinante para o inadimplemento, sem que o apelante tenha dado causa ao descumprimento dos contratos.

Dessa forma, entendo que o recurso deve ser provido para afastar a cláusula penal.

Dispositivo.

Nestes termos, peço vênia ao Relator,
mas divirjo para dar PROVIMENTO ao recurso
e afastar a cláusula penal.

É como voto.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Egrégia Câmara,

N
a sessão anterior

consignei a
redução da multa
contratual
,
antes
fixad
a
em 40
%
(quarenta por cento) para
3
0% (
trinta
por cento)
, mas retifiquei o voto
para reduzir de 40% (quarenta por cento) para 20% (vinte por cento)
.

V O T
O (
RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL):

Desembargador Relator,

Sendo assim, com essa redução, acompanho o voto de Vossa Excelência.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GON
Ç
A
L
VES (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Acompanho o voto do douto Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024